Tribunal: TJDFT
Processo: 0731434-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731434-57.2024.8.07.0000 DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 25 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator